Tribunal: STF
Processo: HC 199908
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio. Demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Não configuração. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Veríssimo Tweed Rodrigues Aires em favor de Raul Rodrigues dos Santos contra conduta omissiva do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 130.759/GO.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para julgamento do RHC 130.759/GO, distribuído em 21.7.2020. Sustenta excesso de prazo prisional, preso “há 4 (três) ano e 6 (meses) meses”. Requer, em medida liminar e no mérito, o julgamento do RHC 130.759/GO.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 130.759/GO foi distribuído ao Ministro Rogério Schietti Cruz em 20.7.2020, que indeferiu o pedido de liminar em 16.10.2020. Os autos foram conclusos para julgamento, com o parecer ministerial, em 10.12.2020. 
    Ora, distribuído o aludido habeas corpus há aproximadamente 9 (nove) meses e conclusos para julgamento há menos de 4 (quatro) meses, reputo não caracterizado excesso de prazo a justificar a pronta intervenção desta Suprema Corte. Nessas circunstâncias, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF’ (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do RHC 130.759/GO, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora